Tribunal: TJDFT
Processo: 0030134-28.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada.
2. Alegado que as testemunhas arroladas são fundamentais para confirmar a mudança do domicílio controvertida, porquanto indicaram o local para a transferência, acompanharam e mostraram ao apelante a casa para alugar e, ainda, ajudaram na mudança, a prova técnica requerida se mostra imprescindível para atestar se o apelante mudou de cidade para fins de garantir o regular recebimento da indenização de transporte vindicada pelo Distrito Federal.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.